Tribunal: TJDFT
Processo: 0715556-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715556-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL RÉU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido cautelar ajuizada pelo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL contra a Lei Distrital no 6.604/2020, que estabelece diretrizes para a criação da linha emergencial de capital de giro pelo Banco Regional de Brasília - BRB, visando a manutenção da produção, do emprego e da massa salarial durante o período de crise econômica derivado do combate à pandemia do vírus covid 19, apontando o autor violação ao arts 53, caput, 71, § 1o, V, e 100, IV e X, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Defende violação de iniciativa privativa do Governador do Distrito Federal, em afronta ao o art. 71, § 1o, da LODF, aduzindo que "a Linha Emergencial de Capital de Giro no Distrito Federal consubstancia-se, em verdade, em uma política pública completa, criada por parlamentares, mas que recai sobre o Executivo distrital, a quem incumbe a sua concretização – sem nem mesmo ter participado do processo de formação". Sustenta a iniciava privativa do Chefe do Executivo para propor projetos de lei que tenham repercussões econômicas, sem previsão orçamentária, conforme dispõe o art. 71, § 1o, inciso V, da LODF, destacando que o ato normativo impugnado dispõe de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) do orçamento público distrital, sem previsão orçamentária e sem indicar a origem da receita necessária ao cumprimento da norma. Alega violação ao princípio da separação de poderes, atentando contra os arts. 53 e 100, IV e X, da LODF, por ter a Lei Distrital 6.604/2020 interferido de forma excessiva em matéria de reserva ao Poder Executivo, que não teve oportunidade de realizar "ponderação sobre a exequibilidade e a viabilidade do modelo proposto para o socorro do comércio local via financiamento". Defende a presença dos pressupostos para suspensão cautelar da eficácia da Lei Distrital no 6.604/2020, de acordo com os requisitos do art. 300 do CPC, destacando a presença de periculum in mora, em razão de "aumento de gastos públicos em virtude da pandemia do novo coronavírus, mais do que nunca os recursos são escassos e a concretização desta política pública significa a alocação imprecisa, inadequada e errônea do dinheiro público, já que não houve ponderação sobre a sua viabilidade e eficácia". Ao final, requer a concessão de medida cautelar para suspender a lei impugnada, na forma do art. 144 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. No mérito, requer a procedência da ação e a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.604/2020, com efeitos erga omnes e retroativos. É o Relatório. Decido. Aferida a legitimidade do Governador do Distrito Federal para propor a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, e a regularidade do pedido, recebo a petição inicial. Havendo pedido cautelar de suspensão dos efeitos da norma jurídica imputada como inconstitucional, e considerando as alegações sustentadas pelo autor, cumpre destacar ser inviável a concessão da medida cautelar por decisão singular deste Relator, assim como é impertinente a postulação de antecipação de tutela com lastro no art. 300 do CPC. Com efeito, a Lei no 11.697/2008, que cuida da organização judiciária do Distrito Federal, dispõe em seu art. 8o, §4o, III, que "somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou de seu órgão especial, poderá o Tribunal de Justiça declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do Distrito Federal ou suspender a vigência em decisão de medida cautelar." Dando efetividade à referida disposição legal, os arts. 144 e 146 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça dispõem sobre o rito a ser adotado para viabilizar a apreciação do pedido cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, in verbis: "Art. 144. Salvo no período de feriado forense, a liminar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Conselho Especial, observado o disposto no art. 155, após a manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, dos órgãos ou das autoridades dos quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. § 1o O relator, se considerar indispensável, ouvirá o Procurador-Geral do Distrito Federal e o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios no prazo de 3 (três) dias. § 4o Em caso de excepcional urgência, o Conselho Especial poderá deferir a liminar sem a manifestação dos órgãos ou das autoridades dos quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado.(...) Art. 146. Se houver pedido de liminar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações no prazo de 10 (dez) dias e a manifestação do Procurador-Geral do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, submeter o processo diretamente ao Conselho Especial, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação." Assim, a análise do cabimento da medida cautelar vindicada nessa Ação Direta de Inconstitucionalidade exige decisão colegiada do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, por maioria absoluta, observando-se o rito regimental abreviado do art. 144 do Regimento interno em caso de justificada urgência, ou na forma do art. 146, caso se mostre adequado diante da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica. Na hipótese, verifica-se que não há urgência que justifique a imediata submissão do pedido cautelar ao Conselho Especial, suprimindo a oportunidade de contraditório ao Poder Legislativo e a necessária manifestação da douta Procuradoria de Justiça, inviabilizando a aplicação da excepcional hipótese contemplada no art. 144, § 4o do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Isso porque o texto da norma jurídica impugnada não impõe ao Governador do Distrito Federal obrigação de efetivar imediata linha de crédito através do Banco Regional de Brasília - BRB, assim como não lhe impõe obrigação de empenhar um bilhão de reais do orçamento público para essa finalidade. De fato, texto da Lei Distrital no 6.604/2020 deixa claro que apenas dispõe sobre as diretrizes de programa de concessão de crédito com subvenção de recursos públicos, e autoriza o Poder Executivo local a implementar tal medida, confira-se, in verbis: "Art. 1o Esta Lei estabelece diretrizes para a criação de uma Linha Emergencial de Capital de Giro destinada à manutenção da produção, do emprego e da massa salarial, no âmbito do Banco de Brasília – BRB. Art. 2o Fica o governo do Distrito Federal – GDF autorizado a conceder subvenção econômica ao BRB, sob a modalidade de equalização de taxas de juros, nas operações de financiamento da Linha Emergencial de Capital de Giro contratadas até 31 de dezembro de 2020." (g.n.) Assim, a norma jurídica impugnada não impõe ao Governado do Distrito Federal a imediata concessão de linha de crédito subsidiada ou a pronta alocação de recursos públicos, apenas autorizando a adoção de tal medida, de acordo com seu critério de discricionariedade. Nesse contexto, não se verifica urgência que justifique a submissão prematura do pedido cautelar ao órgão colegiado. Deve ser observado o rito procedimental disposto no art. 146 do Regimento Interno desta Casa de Justiça para julgamento do pedido cautelar, atento à relevância e à urgência da matéria debatida, mas primando pela segurança jurídica, de forma a assegurar o contraditório, o controle pelo Ministério Público e viabilizar eventual julgamento antecipado de mérito pelo Conselho Especial. Diante do exposto, recebo a inicial da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, e submeto a apreciação do pedido cautelar ao Conselho Especial pelo rito disposto no artigo 146 do Regimento Interno disse Tribunal de justiça. Colha-se as informações do Senhor Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no prazo de 10 (dez dias). Prestadas as informações pertinentes, dê-se vista sucessiva ao Procurador Geral do Distrito Federal e ao Procurador Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 12 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator